Tribunal: TJMT
Processo: 1008292-60.2022.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008292-60.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LVE EVENTOS LTDA - CNPJ: 29.472.931/0001-74 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), SILUA SILVANO SAMPAIO SILVA - CPF: 014.870.891-98 (RECORRIDO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o voto condutor, tendo em vista que, no caso sob Júdice, alega a requerida que o percentual de 30% previsto no contrato leva em conta os serviços intermediários, serviços estes que não comprova ter prestado, portanto, justa a redução conforme bem observado na sentença. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA – ALEGAÇÃO DE REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – EVENTO INICIALMENTE PREVISTO PARA FEVEREIRO DE 2022 - DESISTÊNCIA POR PARTE DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE DATA PARA O EVENTO – REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PELO JUÍZO
A QUO
PARA O PERCENTUAL DE 10% - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRETENSÃO EM MANTER A MULTA EM 30% - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS – REDUÇÃO DA MULTA QUE SE AFIGURA ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A demanda versa sobre rescisão de contrato de serviços de agenciamento de formatura que incialmente estava prevista para ocorrer em fevereiro de 2022. Porém, por adiamentos e dificuldade de contato com a recorrente, a autora desistiu dos serviços.

2. O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.640,00 (oito mi, seiscentos e quarenta reais) equivalente a 90% do valor total pago, bem como julgou improcedente o pedido contraposto.

3. Afasto a pretensão de revogação da Justiça Gratuita deferida pelo juízo
a quo
. A irresignação acerca do deferimento da gratuidade da justiça, sob o mero argumento de que a parte recorrente possui condições financeiras, sem trazer qualquer indicativo de prova, não merece prosperar. Ademais, a recorrida não trouxe comprovação de que a recorrente possui renda suficiente a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

4. Não comprovado o cumprimento da norma do art. 2º da Lei 14.046/2020 por parte da recorrente.

5. Não comprovada a realização de eventos intermediários.

6. Multa rescisória prevista em contrato no percentual de 30% se mostra abusiva e comporta redução que se afigura adequada no percentual de 10%.

7. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORMATURA
. RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA PARA MINORAÇÃO DA
MULTA
POR RESCISÃO
PARA 10%. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Relator ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024) e “RECURSO INOMINADO – MULTA CONTRATUAL – RETENÇÃO DE 30% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR PAGO – RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE DE REESCALONAMENTO – ABUSIVIDADE DETECTADA – REFORMA DA SENTENÇA PARA READEQUAR O DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”(N.U 1021334-21.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

8.
Escorreita a sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

17. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024